Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-13.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800022-13.2019.8.14.0125

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O JULGAMENTO EM FAVOR DO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Conforme concluiu a decisão agravada, o fisioterapeuta é profissional habilitado a emitir laudos atestando o grau de capacidade ou incapacidade funcional, com vistas a apontar competências ou incompetências laborais (transitórias ou definitivas), mudanças ou adaptações nas funcionalidades (transitórias ou definitivas) e seus efeitos no desempenho laboral em razão de solicitação em demanda judicial, sendo injustificável a recusa da perita.

3 – O argumento de impossibilidade de decisão monocrática a não prospera. A jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator, quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Turma, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

4 - Honorários arbitrados em valor fixo em razão do valor irrisório de condenação. Aplicação do Tema Repetitivo 1076 do STJ.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO 0800022-13.2019.8.14.0125

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DEPVAT S/A

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.16994470 e JOSÉ ALVES PEREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.17387708), interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DEPVAT S/A, , contra a decisão (Id.16994470) que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme ementa assim vazada:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APRESENTAÇÃO DE LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA CARACTERIZADA. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS, TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. DESPROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, ‘’A’’ DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D” DO RI/TJPA.

A Lei 6.194/74 prevê que a indenização referente ao seguro obrigatório será devida àquele que comprovar a ocorrência do acidente, e do dano dele decorrente independentemente da existência de culpa do segurado, não havendo necessidade de Laudo do Instituto Médico legal para fins de ajuizamento de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

Os honorários de sucumbência foram arbitrados com fulcro no art. 85, §8º do CPC, observando-se o tema repetitivo 1076 do STJ, uma vez tratar-se de valor irrisório.

É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no §11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do apelado em mais 2% (dois por cento).

4. Decisão monocrática .
Recurso Desprovido
.

Insurge-se o agravante contra a decisão monocrática arguindo que este Desembargador, de forma monocrática, prejudicou a Seguradora Ré, cerceando o seu direito de um julgamento amplo e plural, perante o colegiado, na medida em que proferiu decisão negando provimento ao recurso de apelação da agravante, mesmo tendo sido demonstrados cabalmente os fundamentos fáticos e jurídicos para o provimento da apelação, sobretudo em razão da ausência de comprovação da invalidez permanente alegada.

Aduz a ausência de comprovação da invalidez permanente por não haver nos autos laudo pericial confeccionado por médico, tendo sido nomeado para proceder ao exame pericial da parte autora profissional da fisioterapia e não da medicina, razão pela qual não recolheu as custas para a elaboração da perícia.

Assevera que ao impugnar a nomeação de perito fisioterapeuta e não efetuar o pagamento dos honorários periciais do referido profissional, a agravante estava apenas exercendo o seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório, contraditório este que somente será efetivo se a parte tiver condições de influir no julgamento do julgador, o que não ocorreu no presente caso, já que os argumentos trazidos à baila pela parte recorrente foram sumariamente rechaçados pelo juízo sem levar em consideração que a nomeação de fisioterapeuta vai de encontro a legislação de regência do seguro DPVAT.

Insurge-se ainda em relação aos honorários arbitrados, solicitando que a sucumbência seja fixada no patamar máximo de 20% do valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, § 2º do CPC, em observância ao entendimento consolidado do STJ sobre a matéria.

Conclui solicitando que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e anular a sentença impugnada com a consequente reabertura da instrução processual a fim de que seja realizada perícia judicial no autor por profissional médico, em observância ao disposto nos artigos 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/1974, e 5º, inciso II, da Lei nº 12/842/2013, e na hipótese de manutenção da condenação, requer seja dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar que os honorários de sucumbência sejam fixados no patamar máximo de 20% do valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, § 2º do CPC, em observância ao entendimento consolidado do STJ sobre a matéria.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID.17974075.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início insta consignar que o argumento de que a decisão combatida não poderia ser monocrática, não passa de mero exercício de retorica.

Lado outro, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido pela empresa agravante, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto o argumento de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, repito, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

Nesse passo, frisa-se que no caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Turma, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA., permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante deste Tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Tenho como oportuno lembrar ainda, que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator, quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Turma, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Superada este questionamento, passo a análise do recurso de Agravo Interno propriamente dito.

Em princípio, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que o agravante não logrou êxito em modificar as conclusões do julgado a seu favor.

Conforme decidido anteriormente, injustificável a recusa da perita nomeada, por ser ela fisioterapeuta, uma vez que, nos termos do art. 1º da Resolução 381/2010 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFFITO, o fisioterapeuta no âmbito da sua atuação profissional é competente para elaborar e emitir parecer, atestado ou laudo pericial indicando o grau de capacidade ou incapacidade funcional, com vistas a apontar competências ou incompetências laborais (transitórias ou definitivas), mudanças ou adaptações nas funcionalidades (transitórias ou definitivas) e seus efeitos no desempenho laboral em razão de solicitação em demanda judicial.

Desse modo, estando a inicial instruída com laudos médicos e recusando-se a requerida em arcar com os honorários do perito,
cuja perícia ela própria solicitou
, não merece provimento o agravo do Apelante.

Em relação aos honorários de sucumbência arbitrados em valor fixo, a decisão monocrática aplicou a tese estabelecida no Tema Repetitivo 1076 do STJ uma vez que o proveito econômico obtido pelo vencedor foi irrisório e o valor da causa muito baixo.

Desta feita, manter a decisão agravada é medida que se impõe.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/07/2024